Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO "HOME CARE", COM ENFERMAGEM “24 HORAS”. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão de não concessão da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento em regime de "home care", incluindo serviços de enfermagem “24 horas”, solicitado por médico assistente da beneficiária.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora possui atualmente 81 anos de idade e possui diagnóstico de Doença de Alzheimer, estando em estágio terminal da doença; (ii) conforme relatório médico (de 28.4.2025) que indica a internação domiciliar com assistência “24 horas” de técnico de enfermagem, a “paciente encontra-se em fase terminal da doença, estando totalmente desconectada da realidade e dependente para todos os cuidados”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a propriedade da negativa de cobertura do plano de saúde (parte ré) em efetuar o tratamento domiciliar (“home care”), conforme solicitado por médico assistente da parte autora (ora agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990 (arts 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.° 9.656/1998.
5. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
6. No caso concreto, o relatório médico aponta que a parte autora, ora agravante, possui oitenta e um anos de idade e diagnóstico de Doença de Alzheimer. Acresce que a paciente se encontra em fase terminal da doença e em estado de total dependência de terceiros para os cuidados diários (como higiene pessoal, alimentação enteral e administração de medicamentos), razão pela qual aduz ser imprescindível internação domiciliar, incluindo técnico de enfermagem em tempo integral.
7. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento, é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Concedida a tutela de urgência para que a operadora do plano de saúde autorize e custeie o tratamento da parte agravante em regime de “home care”, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o e 14; Lei n.o 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei n.° 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO; TJDFT, acórdão 1990545, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 30.4.2025; TJDFT, acórdão 1963244, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 12.02.2025; TJDFT, acórdão 1803689, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 5.2.2024; TJDFT, acórdão 2040206, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 11.9.2025.